Tribunal: TCU
Processo: 029.032/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8399/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o enunciado no 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar por inexatidão material o Acórdão 2753/2023-TCU-Segunda Câmara , Sessão de 11/4/2023, Ata no 9/2023, em seu item 9.3, ante erro na grafia do valor da multa imputada à responsável para que onde se lê "R$ 25.00,00", leia-se "R$ 25.000,00", mantendo-se os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos pela unidade técnica e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 029.032/2020-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Aryadne Cristina Goncalves De Melo (XXX.212.118-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da 2a Região Militar. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Aloisio Alves Junqueira Junior (OAB-SP 271675) e Daniel Bruno de Mecenas (OAB-SP 271010), representando Aryadne Cristina Goncalves De Melo. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.